Tribunal: CARF
Processo: 10923.720046/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720046/2017-47
RESOLUÇÃO
2401-001.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1009/1036) interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE
DA FAMÍLIA em face do acórdão (fls. 987/1001) que julgou improcedente sua manifestação de
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720046/2017-47
2
inconformidade (fls. 890/920), mantendo a glosa efetuada por meio do despacho decisório (fls.
37/57).
Conforme o despacho decisório, intimada a detalhar as origens dos créditos
utilizados em compensações de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP no período de
10/2012 a 12/2015, a ora Recorrente apresentou documentos e esclarecimentos com as seguintes
explicações:
a) período de agosto/2012 a 07/2013 - compensação INSS cota patronal:
Esclarece que desde julho de 2002, a entidade faz jus ao direito da imunidade da
cota patronal pelo preenchimento dos requisitos legais, tendo recolhido indevidamente a cota
Patronal do INSS nas competências de outubro/2002 à abril/2005.
Informa que, diante do preenchimento de tais requisitos, e para reforçar o direto à
imunidade da entidade, foi ajuizada uma ação declaratória em face da União Federal, com o
objetivo de obter a declaração da imunidade da ASF, pertinente a quota patronal (processo no
0009922-06.2005.4.03.6100). A entidade vem obtendo resultados positivos nas instâncias
superiores. Atualmente, o processo apenas aguarda julgamento no STF do Recurso Extraordinário
interposto pela União Federal.
Afirma que, concomitantemente ao processo judicial, a entidade realizou protocolo
administrativo (Processo 13804.003765/2007-72) requerendo pedido de restituição em
01/11/2007, referente a quota patronal do período anterior à ação judicial, diante da imunidade
existente no caso em tela. Salienta que não obteve manifestação do fisco pertinente ao seu direito
a restituir, razão pela qual utilizou seus créditos e realizaou a compensação.
b) Compensação do INSS restituído para funcionário com comprovação de
múltiplos vínculos:
Informa que, para algumas das competências apontadas, o valor compensado
refere-se à restituição para funcionário com comprovação de múltiplos vínculos feitas de forma
extemporânea (junta holerites de funcionários).
c) Compensação de salário maternidade.
Afirma que o reembolso à empresa de valores de quotas de salário-maternidade,
pagos a segurados a seu serviço, poderá ser efetuado mediante dedução no ato do pagamento das
contribuições devidas à Previdência Social, correspondentes ao mês de competência do
pagamento do benefício ao segurado, devendo ser declarado em SEFIP/ GFIP, conforme previsto
nas normativas que regem a matéria. Portanto, o valor de desembolso dos salários maternidade
que se paga no período da licença é compensado integralmente nas guias SEFIP/GFIP.
d) Por fim, afirma que para a competência 10/2015, relativamente ao CNPJ
68.311.216/0001-01, foi atribuído o valor de R$ 2.707,54 na compensação declarada em GFIP,
conforme planilha acostada ao termo de início de procedimento fiscal. Todavia, o valor
efetivamente compensado foi no montante de R$ 1.604,57. O mesmo ocorre na competência
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720046/2017-47
3
07/2015 e nos estabelecimentos 68.311.2016/0003-73 e 68.311.2016/0004-54. (destaques do
relator)
Depois de relatar os esclarecimentos prestados pela Recorrente, o despacho
decisório apresentou as seguintes considerações:
a) Com relação ao período de agosto/2012 a 07/2013, afirma que que as
compensações referem-se ao recolhimento indevido da cota Patronal do INSS nas competências
de outubro/2002 à abril/2005 tendo em vista que a entidade faz jus ao direito da imunidade da
cota patronal pelo preenchimento dos requisitos legais.
Sem adentrar no mérito com relação à imunidade do contribuinte, há que se
analisar, preliminarmente, a questão prescricional.
[...]
O artigo 3o da Lei Complementar 118/2005, por sua vez, afastou qualquer dúvida a
esse respeito, dispondo que o pedido de restituição de que trata o art.168, I do CTN tem início
com pagamento antecipado do tributo, de sorte que contagem do prazo prescricional tem,
outrossim, início com o recolhimento indevido da contribuição social.
[...]
Assim, prescrito o direito de realizar tal compensação, visto que foi iniciada a
compensação em agosto/2012 referente a recolhimentos de outubro/2002 à abril/2005.
Ainda com relação às compensações referentes a período onde o contribuinte
afirma ter direito à isenção (agosto/2012 a 07/2013), foi informado que a entidade realizou
protocolo administrativo requerendo pedido de restituição em 01/11/2007 (Processo
13804.003765/2007-72) e, não tendo manifestação, utilizou seus créditos e realizou a
compensação.
A esse respeito, também há que ser combatida a compensação informada em GFIP.
Ora, uma vez que o crédito compensado já estava incluído no processo administrativo
13804.003765/2007-72, pendente de análise, o contribuinte não poderia ter procedido a
compensação sem formalizar a desistência do pedido de restituição sob pena de devolução em
duplicidade, caso houvesse o reconhecimento do direito creditório no referido processo.
b) Compensação do INSS restituído para funcionário com comprovação de
múltiplos vínculos:
Sob essa argumentação foram juntados apenas arquivos contendo os holerites de
funcionários das seguintes competências:
[...]
A prova do direito à compensação ou restituição é ônus da parte que a requer, ou
seja, do contribuinte. O mesmo foi intimado a esclarecer a origem das compensações, detalhando
por competência os valores compensados.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720046/2017-47
4
No entanto, com relação a este item, limita-se a juntar cópias de holerites dos
vários estabelecimentos, não demonstrando a que competência referem-se os descontos a maior,
sujeitando-se ao indeferimento do pleito justamente pela falta da sua comprovação.
c) Compensação de salário maternidade.
O contribuinte justifica que teria compensado valores referentes a salário-
maternidade, sem especificar quais seriam as competências onde teriam ocorrido tal situação.
[...]
No entanto, o valor do salário-maternidade não deve ser informado no campo
compensação, conforme estabelece o item 2.10 do Manual da SEFIP/GFIP:
[...]
Portanto, o valor do salário-maternidade é informado no campo referente à
dedução do mesmo e não no campo compensação como equivocadamente pretende justificar o
contribuinte. Além disso, não foi apontada nenhuma competência onde os valores compensados
teriam como origem o salário-maternidade.
d) O contribuinte aponta ainda, divergências entre o valor de compensação
informado em planilha acostada ao termo de início de procedimento fiscal e o valor
efetivamente compensado. No entanto, também resta equivocada tal afirmativa, pois os valores
apontados em sua argumentação correspondem a GFIP ́s substituídas (status 6 - Exportada-
Substituída), enquanto o no Termo de Início constam os valores informados em GFIP ́s válida, ou
seja, com o status 1 (Exportada) conforme demonstrado no Anexo I do presente Despacho
Decisório. (grifos do relator)
Em razão desses fundamentos, as compensações deixaram de ser homologadas.
Intimada, a Recorrente interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 890/920,
alegando, em síntese:
1. Preliminarmente:
a. A nulidade do despacho decisório, por ter sido proferido pela DRF de
São Bernardo do Campo e não pela DRF de São Paulo, responsável
por seu domicílio fiscal; e
b. A nulidade do despacho decisório por “dupla fiscalização”, eis que
quando recebido o TIPF que deu origem à glosa, a Recorrente já se
encontrava sob fiscalização pela DRF de São Paulo, a qual foi
encerrada sem a lavratura de nenhum auto de infração. Desse modo,
a glosa da compensação resultaria em revisão da fiscalização
realizada pela DRF de São Paulo sem amparo legal;
2. No mérito:
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720046/2017-47
5
a. Em relação à cota patronal à qual a Recorrente é, alegadamente
imune:
i. A inocorrência de prescrição em razão do anterior pedido de
restituição protocolado em 2007 e da ação judicial, as quais
teriam interrompido a fluência do prazo prescricional;
ii. A previsão expressa, no art. 68 da IN 1717 da possibilidade de
se compensar créditos objetos de pedidos de restituição
anteriormente protocolados; e
iii. O conteúdo condenatório da decisão judicial.
b. Em relação aos alegados créditos decorrentes de INSS restituído para
funcionários com comprovação de múltiplos vínculos, juntou
documentos adicionais, a fim de comprovar a origem dos créditos; e
c. Em relação ao salário maternidade, que a fiscalização não teria se
atentado à planilha detalhada por ela apresentada no curso da
fiscalização e que as GFIPs seriam retificadas no prazo de 30 dias;
Posteriormente, por meio da petição de fls. 68/72, a Recorrente requereu a juntada
dos documentos de fls. 73/150 (declarações de funcionários e planilhas de controle de
compensações), justificando que teria tido dificuldade de acesso a eles anteriormente.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 987/1001
julgando improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão em questão foi assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2015
NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO, RESSARCIMENTO E REEMBOLSO. ANÁLISE E
DECISÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.
A competência para elaborar e proferir decisões em processo de restituição,
compensação, ressarcimento ou reembolso estabelece-se em razão da função, ao Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, independentemente da unidade em que esteja lotada essa
autoridade.
VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS COM MÚLTIPLOS VÍNCULOS
RETIDOS A MAIOR E A ELES RESTITUÍDOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720046/2017-47
6
Os valores retidos a maior de empregados com múltiplos vínculos que a empresa
eventualmente lhes restitua não configuram crédito líquido, certo e exigível da empresa perante a
Fazenda Pública.
SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO PELA EMPRESA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito decorrente de pagamento de salário-maternidade pela empresa a
segurada a seu serviço somente pode ser objeto de dedução e eventual reembolso, sendo
impossível sua utilização em compensação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário de fls. 1009/1036, em que,
basicamente, reiterou as alegações de sua impugnação e apresentou novos documentos de
fls. 1036/1077.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Iniciado o julgamento, da tribuna, o patrono da Recorrente apresentou alegação de
que o PAF no 13804.003765/2007-72 (pedido de restituição relativo aos mesmos créditos
tributários glosados que constituem o objeto do presente processo) havia sido, recentemente,
julgado de maneira favorável à Recorrente pela DRJ competente. Tal fato seria prejudicial ao
prosseguimento do presente julgamento, já que ambos os PAFs teriam como objeto os mesmos
créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
de fl.1006, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 26/07/2019, tendo apresentado
recurso voluntário em 23/07/2019) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. A necessidade de conversão do presente julgamento em diligência
Como relatado, iniciado o julgamento, após a leitura do relatório, da tribuna, o
patrono da Recorrente apresentou alegação de que o PAF no 13804.003765/2007-72 (pedido de
restituição relativo aos mesmos créditos tributários glosados que constituem o objeto do presente
processo) havia sido, recentemente, julgado de maneira favorável à Recorrente pela DRJ
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720046/2017-47
7
competente. Alegou também que tal fato seria prejudicial ao prosseguimento do presente
julgamento, já que ambos os PAFs teriam como objeto os mesmos créditos.
Da análise da petição e documentos de fls. 1182/1196, cuja juntada foi solicitada
pela Recorrente em 04/07/2024, verifica-se a existência de despacho decisório proferido nos
autos do PAF no 13804.003765/2007-72 deferindo parcialmente o pedido de restituição
consubstanciado naqueles autos, os quais, aparentemente, coincidem com os créditos glosados
objetos do presente processo.
Diante dessa situação, necessário converter o presente julgamento em diligência
para que a DRF: (i) esclareça se homologou as compensações objetos do presente processo e (ii)
junte planilha comparativa entre o que foi homologado nos autos daquele PAF e o que foi objeto
de lançamento no presente processo.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1203
DF CARF MF
Original